Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703789-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DE CASSIA DA SILVA LIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA DE CASSIA DA SILVA LIRA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0704888-58.2021.8.07.0003, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 147427956 dos autos de origem): “Indefiro o pedido do advogado da autora, tanto porque o alvará foi expedido para parte residente no DF (PAULA - id 145171977), quanto porque a conta indicada já foi objeto de tentativa, porém rejeitada pelo Bankjus, conforme certidão de id 145159908. Assim, proceda-se nos termos da sentença (custas e baixa). Intime-se.” Inconformada, a demandante recorre. Alega que propôs o cumprimento de sentença, cujo objetivo é receber a importância de R$ 3.838,69 (três mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), o que fora devidamente depositado pelo agravado, todavia, no momento do levantamento do alvará, sobreveio impedimento registrado nos autos por certidão de ID 145159908, que informa ter sido rejeitado pelo Bankjus, por isso encaminhado à expedição de alvará na modalidade de saque. Insurge-se a recorrente, ao fundamento de que “...o patrono não reside no Estado da agência informada pelo Magistrado para saque dos valores depositados em conta judicial, portanto, não há como prosseguir com o levantamento do alvará na modalidade saque, sendo imperioso a expedição eletrônica.” Ao final requer a tutela de urgência, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de que seja expedido alvará na modalidade transferência e não saque. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, a apropriada ao exame das liminares, observo que não há impedimento ao levantamento da quantia depositada, mas apenas que, diante da recusa pelos Sistema Bankjus, fora encaminhado à expedição de alvará por saque. Da certidão de ID 145159908 verifica-se que Sistema Bankjus registrou erro, bem como a mensagem do sistema recomenda conferir a conta para saber se está ativa ou expedir um alvará de saque. Portanto, não se trata de recursa do Juízo de realizar o levantamento do alvará, mas apenas de problema técnico na forma pretendida pelo agravante, tendo lhe sido oportunizado o saque. Assim, neste contexto e em sede de cognição sumária, verifico que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar, sobretudo porque, em caso de urgência, há disponibilizado ao recorrente a opção de saque. Logo, concluo que se trata de demanda que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator